Tribunal: TJDFT
Processo: 0745050-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO FORMULADO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. FATO NOVO. NÃO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TESTEMUNHA. CONTRADITA. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA. MÉRITO. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM ÍNTIMA. PORNOGRAFIA DE VINGANÇA. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO DA HONRA E DA INTIMIDADE. DEVER DE INDENIZAR. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de divulgação de imagens íntimas não autorizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência do dano moral e a possibilidade de majoração do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido o recurso no ponto em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, segundo o art. 932, III, Código de Processo Civil. Recurso do réu parcialmente conhecido.
4. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedidos formulados em contrarrazões ao recurso da autora não conhecidos.
5. Na impugnação à gratuidade da justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante, consoante artigo 100 do Código de Processo Civil, de modo que, ausente comprovação da capacidade financeira do autor, necessário indeferir impugnação à gratuidade da justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
6. A simples divulgação de imagens íntimas da autora, sem sua autorização, caracteriza ofensa à honra e à intimidade e gera o dever de indenizar.
7. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
6.1. Com observância nos delineamentos fáticos dos autos e, ainda, observando a função compensatória e preventiva da indenização, mostra-se adequado majorar o valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na extensão, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, artigo 5o, incisos V e X. Código Civil, arts. 186 e 927. Marco Civil da Internet, art. 7o. CPC, arts. 100, 434, 435, 447 e 932.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1679646, de relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão 1926970, de relatoria da Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1748868, de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; Acórdão 1629531, de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível; Acórdão 1047598, de relatoria do Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível; Acórdão 1970202, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível.